Tribunal: STF
Processo: Rcl 71611
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Município de Rio Verde em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5508029-65.2023.8.09.0000.



    Em suas razões, o Município reclamante alega que o acórdão reclamado, ao afastar a incidência de norma municipal – Lei Complementar Municipal nº 145/2018, que alterou a jornada de trabalho dos cargos de Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de 30 para 40 horas semanais – sem observar a cláusula de reserva de plenário, violou diretamente a Súmula Vinculante nº 10 e o art. 97 da Constituição Federal. 



    Argumenta que “a sentença transitada em julgado, fundamentada na legislação anterior, não pode ter efeitos sobre a nova situação jurídica criada pela Lei Complementar nº 145/2018, que alterou a jornada de trabalho. No entanto, o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, ao negar o reconhecimento da mudança do regime jurídico, tratou o caso como se houvesse violação da coisa julgada, sem levar em consideração que a sentença não incidiu sobre a modificação legislativa posterior, conforme previsto no art. 503 do Código de Processo Civil (CPC). Tal postura representa um afastamento implícito da eficácia da Lei Complementar nº 145/2018, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, violando assim a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10” (eDOC 1, p. 3).



    Pontua que “O Juízo de 1º grau, reconhecendo a modificação da legislação, havia acolhido o pedido de reconsideração do Município, declarando que os efeitos da sentença transitada em julgado deveriam se limitar ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 145/2018. Essa decisão, contudo, foi cassada pelo acórdão reclamado, que sustentou a preclusão da matéria, ignorando o impacto da nova legislação” (eDOC 1, p. 4).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 25).



    O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás - SINDSAUDE, substituto processual dos beneficiários do Ato Reclamado, não se manifestou (eDOC 30).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da república manifestou-se pelo provimento da reclamação a fim de determinar que os efeitos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau sejam limitados ao período anterior à vigência da Lei Complementar Municipal 145/18 (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Infere-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás - SINDSAUDE ajuizou, em 08/11/2017, ação coletiva com pedido liminar em face do Município de Rio Verde em que requereu, em suma, a redução da jornada semanal de trabalho de todos os Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Combate às Endemias para 30 (trinta) horas semanais, bem como o reconhecimento de que a jornada de trabalho dos servidores substituídos que supere as 30 horas semanais, nos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, seja paga como hora extra, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Municipal 6.111/2012 (eDOC 18).



    O Juízo da Vara das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Rio Verde, em 19/08/2020, fundamentando-se na Lei Municipal 6.111/12, vigente à época da propositura da ação, julgou procedente o pedido para “determinar ao Município de Rio Verde que faça cumprir a jornada semanal de 30 (trinta) horas dos Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, bem ainda condenar a Municipalidade ao pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento), sobre as horas laboradas acima de 30 (trinta) horas semanais, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação” (eDOC. 19, p. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no julgamento da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo Município, manteve a sentença de procedência do pedido em acórdão assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SINDICATO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. JORNADA DE TRABALHO. DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO. HORAS EXTRAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. I. Segundo orientação disposta na Lei Federal nº 11.350/06, os gestores dos locais em que forem contratados os agentes comunitários de saúde e de endemias, tem a prerrogativa da escolha do regime jurídico, pelo qual os agentes serão submetidos no âmbito local. II. A Lei Municipal nº 6.111/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores do quadro da Saúde do Município de Rio Verde, é clara ao enquadrar aos aludidos cargos, a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. III. Deve, o Município de Rio Verde pagar aos servidores as horas extras trabalhadas além da carga horária de 30 (trinta) horas, referentes aos 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente ação. IV. Consoante os termos do REsp 1.495.146/MG, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, no qual o STJ adequou o seu posicionamento ao Supremo Tribunal Federal (RE n.º 870.947/SE), a correção monetária deve ser calculada segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), aplicando-se-lhe juros de mora segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. V. Tratando-se de sentença ilíquida, onde os valores a serem pagos pela parte vencida, que é a Fazenda Pública, ainda serão apurados em fase posterior, deve o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorrer quando da liquidação do julgado, conforme disposto no inciso II do §4º do artigo 85 do CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS MAS IMPROVIDAS.” (eDOC. 10, p. 11).



    A referida decisão transitou em julgado. 



    Na fase de cumprimento de sentença, o ente municipal, ora reclamante, apresentou impugnação, argumentando que a carga horária apropriada para os trabalhadores deveria ser de 40 horas, uma vez que a Lei Complementar Municipal 145/18 havia alterado o artigo 9º da Lei Municipal 6.111/12, que estabelecia a jornada de 30 horas. 



    Inicialmente, a impugnação foi indeferida, no entanto, mediante pedido de reconsideração, o juízo acolheu o pedido, determinando “que os efeitos da sentença atinjam somente a relação jurídica existente até a data de início de vigência da LC n. 145, de 17 de dezembro de 2018, quando houve alteração na LC n. 6.111/2012, com a mudança do regime jurídico da jornada de 30 horas para 40 horas semanais, bem como, declaro o excesso de execução, desobrigando o Município de Rio a restaurar a jornada de trabalho dos substituídos para 30 horas semanais desde a vigência da nova legislação”’(eDOC 20, p. 2).



    O SINDSAUDE interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás sob o fundamento de que a modificação da sentença feriu a coisa julgada. Veja-se a ementa do acórdão:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ALGIBEIRA. PROIBIÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. FATO NOVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A nulidade dos atos processuais e/ou fato novo deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos, em prestígio à boa-fé objetiva exigida dos intervenientes processuais, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC), de forma que, se aceitável o contrário, chancelada estaria a inadmissível nulidade de algibeira, a qual é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta. 2. No caso, evidencia-se situação clara de preclusão temporal, vez que o pedido de aplicação da alteração legislativa, caberia à parte interessada arguí-la na primeira oportunidade processual nos autos de origem, no caso vertente, na contestação e/ou antes da sentença, o que não foi feito. 3. Assim, em razão da preclusão temporal do tema, deve dever reformada a decisão impugnada, para manter o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA” (eDOC 9, p. 4).



    Colhem-se do referido acórdão os seguintes trechos:



    “No caso, a decisão, ora impugnada, fundamentou-se em alteração legislativa anterior a sentença prolatada. 



    Veja-se o resumo dos autos de origem:



    “Sentença procedente: 19/08/2020 (mov. 67); 



    Apelação: 14/06/2021, sem argumentar a alteração legislativa (mov. 83); 



    Acórdão que conheceu e negou provimento ao Apelo: 01/10/2021 (mov. 104);



    Não admissão do Recurso Especial: 22/02/2022 (mov. 118); 



    Decisão do STJ que não conheceu do presente Agravo em Recurso Especial: 20/09/2022 (mov. 141);



    A alteração legislativa - LC n. 145, de 17 de dezembro de 2018 - que fundamentou a reconsideração da decisão impugnada, ocorreu em 2018, quando houve alteração na LC n. 6.111/2012. 



    Ocorre que no processo de origem, em nenhum momento tal alteração foi alegada, seja na contestação, sejam antes da sentença, seja na Apelação e no Recurso Especial.



     Assim, sem muitas delongas, a decisão deve ser reformada, pois fere a coisa julgada. 



    De início deve-se apontar que a coisa julgada é uma garantia constitucional e encontra amparo no artigo 5º inciso XXXVI da Constituição da República Federativa do Brasil, conhecida também como Carta Magna, a saber: “A Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 



    Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é a imutabilidade conferida à sentença que, tendo julgado total ou parcialmente a lide, transitou em julgado, não podendo ser modificada ou desconsiderada em outros processos ou fases processuais. 



    Sobre tal atitude, impede salientar que constitui o brocardo do “no venire contrum factum proprium", ou seja, a vedação do comportamento contraditório, encontrando respaldo nas situações em que uma das partes do processo, por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, gerando expectativas na outra parte de que seu comportamento permanecerá inalterado. 



    Em vista desse comportamento, existe um investimento, a confiança de que a conduta será a adotada anteriormente, mas depois de referido lapso temporal, é alterada, por comportamento contrário ao inicial, quebrando, dessa forma, a boa-fé objetiva (confiança). 



    Nesse toar, o nosso ordenamento proíbe a nulidade de algibeira. Veja-se:



    (...)



    Na dicção do artigo 278 do Código de Processo Civil, o ordenamento jurídico não admite a chamada ‘nulidade de algibeira’, veja-se: 



    “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” 



    Dessa forma, evidencia-se situação clara de preclusão temporal, vez que o pedido de aplicação da alteração legislativa, caberia à parte interessada arguí-la na primeira oportunidade processual nos autos de origem, no caso vertente, na contestação e/ou antes da sentença, o que não foi feito. 



    Assim, em razão da preclusão temporal do tema, deve dever reformada a decisão impugnada, para manter o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Ademais, não restou evidenciada qualquer nulidade da sentença executada, que possa importar a desconstituição da coisa julgada.” (eDOC 9, p. 2-3).



    Alega o reclamante que o Tribunal de origem, ao afastar a incidência da Lei Complementar Municipal nº 145/2018, que alterou o art. 9º da LC nº 6.111/2012, estabelecendo a mudança do regime jurídico da jornada de 30 horas para 40 horas semanais, teria afrontado ao disposto no enunciado da Súmula Vinculante 10/STF, cuja redação é a seguinte:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.



     Desse modo, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia da norma municipal que alterou a jornada de trabalho semanal dos servidores, por meio de seu órgão fracionário, persiste a ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10.



     Dessarte, o caso é de procedência do pedido. 



    No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, do qual se colhem os seguintes trechos:



    “No RE 596.663, o STF assentou que a força vinculativa da sentença opera sob a cláusula rebus sic stantibus. Isso significa que a eficácia da sentença se mantém enquanto os pressupostos fáticos e jurídicos que a fundamentaram permanecerem inalterados. Uma vez que esses pressupostos mudem substancialmente, a eficácia da sentença cessa imediatamente, sem a necessidade de ação rescisória ou revisional, exceto em casos específicos previstos em lei. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido. (STF, RE 596663, Tribunal Pleno, 25-11-2014).



    Portanto, a mesma ratio decidendi aplica-se ao caso em análise, vez que a alteração legislativa introduzida pela Lei Complementar Municipal 145/18 alterou significativamente os pressupostos jurídicos que fundamentaram a sentença anterior. Se eficácia das sentenças que regulam relações jurídicas de trato continuado persiste apenas enquanto se mantêm os pressupostos que justificaram sua concessão, se tais pressupostos são alterados, como ocorrido através da nova legislação que modificou a jornada de trabalho dos servidores de 30 para 40 horas semanais, a sentença anterior perde sua eficácia vinculativa, demandando uma revisão de seus efeitos. 



    A Súmula Vinculante 10 estipula que: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ao optar por não aplicar a Lei Complementar Municipal 145/18 e manter a decisão baseada na legislação anterior, a corte local, inadvertidamente, contrariou a Súmula Vinculante 10, visto que afastou a aplicação de uma lei vigente sem a devida manifestação do Plenário ou Órgão Especial.” (eDOC. 33, p. 10-11).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para restabelecer a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou que os efeitos da sentença exequenda sejam limitados ao período anterior à vigência da Lei Complementar Municipal 145/18. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente